Tribunal: STF
Processo: AI 840503
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Trabalhista. 2. Teto remuneratório previsto no texto constitucional. 3. Aplicação aos empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista em período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/98. 4. Precedentes da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.